Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÊS VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE CRIMES.
1. A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas, tendo em vista terem sido os apelantes presos em flagrante logo após a prática dos roubos, com a faca e o simulacro utilizados além dos objetos roubados.
2. A prova aponta para a prática de três crimes de roubo, pois se trata de três vítimas distintas. Incide, portanto, a hipótese do concurso formal próprio, nos termos descritos no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal. Mediante uma só ação, houve a prática de três crimes, devendo ser aplicada uma das penas, mas aumentada de um sexto até a metade.
3. A fração de aumento em razão do concurso formal de crimes deve observar a quantidade de crimes praticados. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a fração de 1/5 (um quinto) é proporcional por terem sido três infrações penais verificadas.
4. Apelação desprovida.